Tribunal: TJSP
Processo: 2336865-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência que tinha por intuito obter "que fosse fixado o percentual de 70% (setenta por cento) referente à projeção horizontal de construção civil, bem como para que fosse autorizada a regularização da obra de construção civil do Agravante, que excede 3,11% (três vírgula onze por cento) do percentual descrito nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeira instância que indeferiu a tutela de urgência que tinha por intuito obter "que fosse fixado o percentual de 70% (setenta por cento) referente à projeção horizontal de construção civil, bem como para que fosse autorizada a regularização da obra de construção civil do Agravante, que excede 3,11% (três vírgula onze por cento) do percentual descrito nas normas da Agravada, mas que autorizados pela legislação, em especial, pela Lei 8.005/2023". Pleito de reforma. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300 do CPC. Necessidade de se aguardar a dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.